Tribunal: STF
Processo: RE 1368035
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e por Marcelo Victor Correia dos Santos, na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDoc. 17):



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS CONSELHEIROS INDICADOS PELO LEGISLATIVO E PELO EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 653 DO STF. INTELIGÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Mandado de segurança coletivo, em que se pretende a anulação do ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas que instaurou procedimento para preenchimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas daquele Estado. 



    2. Encontra-se consolidada no col. Supremo Tribunal Federal a orientação de que a escolha dos Conselheiros das Cortes de Contas deve seguir, por simetria, a norma inserta no art. 75, § 2º, incisos I e II da Constituição vigente, respeitando-se, em consonância com o texto constitucional, a regra de proporcionalidade, no sentido de que, no Tribunal de Contas composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe indicar um dentre auditores e outro dentre Membros do Ministério Público (Súmula 653/STF), obedecido, no preenchimento das vagas, o critério de origem de cada um dos Conselheiros.



    3. Do mesmo modo, tem o col. STF ressaltado a necessidade de "se perquirir, em cada caso concreto, se a vaga desocupada foi originalmente preenchida por indicação do Governador ou da Assembleia Legislativa. Se a vaga desocupada foi antes preenchida por indicação da Assembleia Legislativa, a esta caberá a nova indicação; se, ao contrário, a vaga desocupada foi anteriormente preenchida por indicação do Governador, a este incumbirá a nova indicação." (ADI 3688, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 11/06/2007, DJe 24-08-2007) 



    4. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que, após a Constituição de 1988, a Assembleia Legislativa já havia feito as quatro primeiras indicações, sendo forçoso concluir que, desenganadamente, a vaga aberta para a Corte de Contas deveria ser preenchida, naturalmente, por escolha do Governador do Estado, em consonância com o entendimento do col. STF, consolidado na Súmula 653, anteriormente referida. 



    5. É bem verdade que, no Estado de Alagoas, há registro de anterior desrespeito à sistemática das cadeiras cativas, em face da livre nomeação, pelo Poder Executivo, de vaga que somente poderia ter sido preenchida por indicação da Assembleia Legislativa, devendo-se ressaltar, contudo, que tal desacerto não justifica nova violação à ordem constitucional estabelecida, sob pena de se instituir, em caráter definitivo, o desarranjo na composição da Corte de Contas, criando precedente perigoso em detrimento da ordem e da proporcionalidade tão prezadas e desejadas, não só pela Constituição Federal como também pela própria Constituição Estadual. 



    6. Dos elementos trazidos aos autos, dessume-se que, após a Constituição de 1988, e mesmo antes dela, não há nenhum conselheiro escolhido dentre os auditores ou membros do Ministério Público junto à Corte de Contas de Alagoas, situação que configura, à toda evidência, total menosprezo pelas regras contidas nos artigos 73, § 2º, I e II, e 75 da Constituição Federal vigente, bem como desconsidera o entendimento consolidado na Suprema Corte, placitado no enunciado da Súmula 653/STF (No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha). 



    7. Tendo a Assembleia Legislativa já preenchido as quatro vagas que lhe são constitucionalmente asseguradas, caberia ao Governador do Estado a escolha da vaga aberta com a aposentadoria do Conselheiro remanescente da ordem constitucional anterior, devendo a indicação recair, neste momento, sobre membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em consonância com a ordem expressamente prevista no art. 95, § 2º, II, da Constituição do Estado de Alagoas. 



    8. Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado De Alagoas, que abriu processo para o preenchimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em todos os seus efeitos, inclusive, quanto à ocorrência da nomeação dele originada, uma vez que compete ao Governador do Estado tal escolha, determinando-se, em consequência, o regular prosseguimento do processo legislativo, com estrita observância do disposto no art. 95, § 2º, II, da Constituição Estadual Alagoana. 



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, para corrigir erro material e excluir do julgado embargado o excerto que determinou que caberia ao Governador do Estado a escolha da vaga, e que esta deveria recair sobre membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Manteve-se, tão somente, a determinação que a nova indicação observe a previsão expressa no art. 95, § 2º, II, da Constituição do Estado de Alagoas. Eis a ementa do acórdão proferido nos embargos de declaração (eDoc. 39): 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO TCE/AL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra julgado desta Corte Regional que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas - ALAL que abriu processo para o preenchimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do mesmo estado – TCE/AL, em todos os seus efeitos, inclusive quanto à ocorrência da nomeação dele originada, uma vez que tal escolha seria da competência do Governador, determinando, ainda, o regular prosseguimento do processo legislativo, com a estrita observância do disposto no art. 95 §2, II, da Constituição Estadual. 



    2. Alega Cícero Amélio da Silva, em seus embargos, em síntese, que: a) houve omissão quanto à questão de ordem suscitada, referente à ocorrência de fato superveniente, qual seja, o TCE/AL passou a ter entre seus conselheiros um membro da classe dos auditores e um do MP de Contas; b) há contradição quando se afirma que o acórdão está dando cumprimento ao princípio constitucional da proporcionalidade; c) há erro material na afirmação de que não há qualquer conselheiro indicado pelo governador. 



    3. Aduz o estado de Alagoas, em seus embargos, em síntese, que, devido ao fato superveniente ocorrido, qual seja, ter sido escolhido para o TCE/AL um conselheiro oriundo do MP de Contas, é preciso se esclarecer que a nomeação que deve ser realizada pelo chefe do Poder Executivo é de livre escolha. 



    4. Quando da impetração do presente Mandado de Segurança Coletivo, em 25 de maio de 2007, a OAB/AL tinha por objeto a anulação do ato do presidente da ALAL, que abriu processo para preenchimento do cargo de conselheiro do TCE/AL. Naquele momento a autarquia também buscava que fossem respeitados, durante o referido processo de indicação, os princípios da moralidade e proporcionalidade, e o modelo estruturador da composição da referida Corte de Contas, definido pela Constituição Estadual. 



    5. Aqui cabe destacar que o Art. 95, § 2º, incisos II e III da referida Carta, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 30/2003, estipula que o Tribunal de Contas do Estado é integrado por sete Conselheiros, sendo quatro indicados pela Assembleia Legislativa Estadual e três pelo Governador do estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, sendo um de livre escolha e dois indicados em lista tríplice, alternadamente entre Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e Auditores, segundo critérios de antiguidade e merecimento. Já o §7º do mesmo artigo determinava, na redação original, que “caso não existam, no momento da vacância do cargo, Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores aptos a compor a lista referida no § 2º, II deste artigo, quer seja por insuficiência de idade ou por se encontrarem submetidos a estágio probatório, o preenchimento da vaga respectiva se dará por livre escolha do Governador, cabendo a próxima vaga à categoria impossibilitada de compor o Colegiado”, tendo a já referida emenda acrescentado que “cumprida a ordem definida neste artigo, será ela sucessivamente renovada”. Ainda vale mencionar que, também na redação original, a constituição estadual previa que, dos sete conselheiros, dois seriam indicados em lista tríplice pelo Governador do Estado com aprovação da Assembleia Legislativa, alternadamente dentre Auditores e Membros do Ministério Público especial que oficia perante ao Tribunal de Contas, segundo critérios de antiguidade e merecimento, e cinco pela Assembleia Legislativa.” 



    6. Ocorre que, com a promulgação da CF88, ficou estabelecido que o TCU, formado por nove membros, teria seus ministros escolhidos um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e dois terços pelo Congresso Nacional, e que as tal comando aplicar-se-ia à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Entretanto, considerando que tal sistemática de escolha implicaria em um número fracionado, o STF assentou, por meio da Súmula 653, que “no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha. 



    7. Após a promulgação da CF88, a ALAL indicou quatro conselheiros para o TCE/AL, sendo a cadeira nº 1 ocupada por Isnaldo Bulhões Barros, com posse em 20 de janeiro de 1994, a cadeira nº 2 por José Bernardes Neto, com posse em 13 de setembro de 1994, a cadeira nº 3 por Edval Vieira Gaia, com posse em 30 de dezembro de 1994, e a cadeira nº 4 por Roberto Villar Torres, com posse em 03 de maio de 1996. Estes quatro passaram a compor o TCE/AL juntamente com o ocupante da cadeira nº 5, Jose de Mello Gomes, o da cadeira nº 6, José Alfredo Mendonça, e o da cadeira nº 7, Luiz Eustáquio Toledo, os três indicados anteriormente à Constituição Cidadã. 



    8. Como as cadeiras de números 1 a 4 tiveram seus membros escolhidos pela ALAL, estas deveriam, pela regra da “vaga cativa”, adotado pelo STF, ter seus integrantes sempre indicados pelo Poder Legislativo Estadual, entretanto, com o óbito do ocupante da cadeira nº 2, este foi sucedido por Otávio Lessa de Geraldo Santos, que tomou posse em 10 de abril de 2002, escolhido pelo Governador, de forma livre. 



    09. Posteriormente, devido às aposentadorias, a cadeira de nº 1 passou a ser ocupada por Fernando Ribeiro Toledo, a de nº 3 por Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, e a de nº 4 por Maria Cleide Brandão, todos indicados pela ALAL. 



    10. Entretanto, para a cadeira de nº 5, que, em princípio, deveria ter seu ocupante sempre escolhido pelo Governador, visto que as de números 1 a 4 deveriam ser cativas da ALAL, foi indicado, em substituição a José de Melo Gomes, Cícero Amélio da Silva, ora embargante, também escolhido pela ALAL, possivelmente como uma espécie de “compensação” pelo fato de o Governador ter usurpado da Assembleia Legislativa a escolha da cadeira de nº 2, sendo tal indicação para a cadeira de nº 5, conforme já exposto, o ato que se busca impugnar neste feito.



    11. Ocorre que, durante o transcurso deste mandamus, os conselheiros que ocupavam as cadeiras de números 6 e 7, e que tinham sido indicados ainda sob a vigência da Constituição Federal de 1967, se aposentaram, sendo substituídos por Anselmo Roberto de Almeida, com posse em 23 de setembro de 2008, indicado pelo Governador para a vaga destinada a auditores, e por Rodrigo Siqueira Cavalcante, com posse em 17 de julho de 2017, indicado pelo Governador para a vaga destinada aos membros do MP de Contas estadual, este último como decorrência de decisão judicial, já transitada em julgado, do TJAL. 



    12. Deste modo, a atual composição do TCE/AL é a seguinte: Cadeira nº 1: Fernando Ribeiro Toledo, indicado pela ALAL; Cadeira nº 2: Otávio Lessa de Geraldo Santos, indicado pelo Governador, para a vaga de livre escolha deste; Cadeira nº 3: Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, indicada pela ALAL; Cadeira nº 4: Maria Cleide Brandão, indicada pela ALAL; Cadeira nº 5: Cícero Amélio da Silva, indicado pela ALAL; Cadeira nº 6: Anselmo Roberto de Almeida Brito, indicado pelo Governador para a vaga destinada aos auditores; Cadeira nº 7: Rodrigo Siqueira Cavalcante, indicado pelo Governador para as vagas destinadas aos membros do MP de Contas. 



    13. No primeiro julgamento, inicialmente, esta Turma entendeu pela ilegitimidade da OAB/AL para propor o presente mandado de segurança coletivo, tendo o STJ anulado o referido acórdão, reconhecendo a legitimidade ativa da autarquia. Quando da reapreciação do feito, foi concedida a segurança, no entanto, como houve pedido de vista, e o adiamento durou mais de três meses, sem nova inclusão em pauta, foi acolhida a questão de ordem suscitada, para anular o julgamento. 



    14. Quando do novo julgamento, esta Turma, mais uma vez, concedeu a segurança, tendo ficado consignado que, por já ter a ALAL, após a CEF88, realizado as quatro primeiras indicações, é forçoso concluir que a vaga aberta, qual seja, a da cadeira nº 5, deve ser preenchida por escolha do Governador do estado. 



    15. O julgado também se manifestou sobre a irregularidade ocorrida quando da sucessão do conselheiro que ocupava a cadeira de nº 2, entretanto, firmou o entendimento de que “tal desacerto não justifica nova violação à ordem constitucional estabelecida, sob pena de se instituir, em caráter definitivo, o desarranjo na composição da Corte de Contas, criando precedente perigoso em detrimento da ordem e da proporcionalidade tão prezadas e desejadas, não só pela Constituição Federal como também pela própria Constituição Estadual”. 



    16. Assim, embora o julgado embargado tenha, de fato, cometido um erro material ao afirmar que o TCE/AL nunca teve, entre os seus conselheiros, um integrante escolhido dentre os auditores ou membros do MP de Contas, isto não tem condão de infirmar a conclusão do acórdão, no sentido de que a indicação, pela ALAL, do ocupante da cadeira de nº 5, a suceder Jose de Mello Gomes, foi irregular. 



    17. Também se deve reiterar que o presente writ foi interposto especificamente contra o ato do presidente da ALAL de dar início ao procedimento para escolha do ocupante da cadeira de nº 5 da Corte de Contas, de modo que a presente ação se cinge a esta questão. 



    18. Também cabe mencionar que, quando do julgamento, a já referida questão de ordem foi novamente suscitada em sustentação oral, tendo o Desembargador Relator se manifestado sobre a mesma, afirmando que “não há dúvida que essas questões são pertinentes e relevantes, eu li e reli a petição de V. Exa., mas me parece que a nossa posição, aqui e agora, neste momento, é o que foi colocado quanto à pertinência do pedido até o dia 04 de abril”. Que “no dia 04 de abril, eu e o Desembargador Federal Cid Marconi saímos e estamos aqui por uma questão regimental, de organização, e de decisão do presidente da Turma. Que as questões suscitadas “devem ser objeto de embargos de declaração”. 



    19. Quanto à alegação, do estado de Alagoas, de que a cadeira de nº 5 deveria ser ocupada por conselheiro livremente escolhido pelo Governador, verifica-se que o julgado embargado, diante do erro material ao afirmar que o TCE/AL nunca teve, entre os seus conselheiros, um integrante escolhido dentre os auditores ou membros do MP de Contas, tratou de tal ponto consignando que deve “a indicação recair, neste momento, sobre membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em consonância com a ordem expressamente prevista no Art. 95, § 2º, incisos II, da Constituição do Estado de Alagoas”. Ocorre que, ao permanecer tal determinação, diante da posse de Rodrigo Siqueira Cavalcante por indicação do Governador para a vaga destinada aos membros do MP de Contas estadual, o Tribunal de Contas de Alagoas passaria a contar com 2 (dois) integrantes oriundos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 



    20. Desta feita, impõe-se, sob pena de novo desrespeito ao que prescreve o art. 95, § 2º, incisos II, da Constituição do Estado de Alagoas, a modificação do dispositivo do acordão embargado, excluindo-se o trecho que determinou a indicação de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 



    21. Embargos de declaração de Cícero Amélio da Silva e do Estado de Alagoas parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, para corrigir o erro material conforme disposto no item 16 da ementa, bem como para excluir do julgado embargado o excerto que determinou que caberia ao Governador do Estado a escolha da vaga, e que esta deveria recair sobre membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mantendo-se, tão somente, a determinação que a nova indicação observe a previsão expressa no art. 95, § 2º, incisos II, da Constituição do Estado de Alagoas. 



     Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes apontam violação aos arts. 73, § 2º, I e II, e 75 da CF, bem como à Súmula 653/STF.



    Em suas razões, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas sustenta que “[o]s Acórdãos acima transcritos contrariam a Súmula nº 653 desse Supremo Tribunal, pois anularam a nomeação do Conselheiro Cícero Amélio da Silva, escolhido pela Assembleia Legislativa, e determinaram que o seu substituto deveria ser escolhido pelo Chefe do Executivo. No caso em testilha, o segundo Acórdão, proferido em 2019, quando do julgamento de embargos de declaração, relata que o Executivo de Alagoas está representado no Tribunal de Contas por três Conselheiros escolhidos pelo Governador, um de livre escolha, um advindo da classe dos auditores e o último da classe do ministério público de contas, ou seja, caso o Governador ainda faça jus a mais uma escolha, contará com 4 (quatro) cadeiras das 7 (sete) existentes, invertendo claramente a relação de proporcionalidade entre Legislativo e Executivo” (eDoc. 47, fl. 11).



    Marcelo Victor Correia dos Santos, por sua vez, alega que “[a] determinação, extraída dos Acórdãos recorridos, de anular nomeação de Conselheiro escolhido pela Assembleia e que a escolha de novo membro do Tribunal de Contas de Alagoas seja destinada ao Governador, ao invés de atender ao princípio da proporcionalidade, o subverte, concedendo maioria das cadeiras ao Executivo em ofensa os artigos 73, §2º, 75, parágrafo único da Constituição Federal à luz do que foi sumulado pelo enunciado 653 do STF, inclusive com reforço do julgamento com repercussão geral proferido do RE/AL nº7174246 , onde fica claro que a distribuição proporcional das cadeiras é princípio que tem preferência sobre a obrigatória indicação de clientelas específicas indicadas pelo Governador” (eDoc. 40, fl. 23).



    Em 26.10.2022, determinei fosse oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) para que (i) apresentasse a linha sucessória dos seus conselheiros desde a promulgação da Constituição Estadual, com a indicação da autoridade/órgão nomeante de cada cadeira, e (ii) informasse a composição atual dos seus membros, com as datas das respectivas posses, bem como a autoridade/órgão responsável pela indicação de cada um dos atuais conselheiros.



    Em resposta ao ofício, o TCE/AL apresentou ofício protocolado nesta Corte sob o nº 93.583/2022 (eDoc. 107).



    É o relatório. Decido.



    De início, vale destacar que o constituinte previu um modelo heterogêneo de composição dos Tribunais de Contas da União, fundada na separação dos Poderes, para garantir a atuação independente e técnica do órgão, com alternância de indicação de seus membros entre o Poder Legislativo e Executivo (art. 73, § 2º, I e II, da CF). Para a composição dos Tribunais estaduais, por sua vez, previu que serão aplicadas essas regras, no que couberem (art. 75, da CF). 



    A esse respeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que o modelo federal é compulsório na organização e composição dos Tribunais de Contas estaduais. Veja-se, nesse sentido a ADI 892-MC, Rel. Min. Celso de Mello, cuja passagem pertinente da ementa transcrevo:



    [...]



    - Os Estados-membros estão sujeitos, na organização e composição dos seus Tribunais de Constas, a um modelo jurídico heterônomo estabelecido pela própria Carta Federal, que lhes restringe o exercício e a extensão do poder constituinte decorrente de que se acham investidos. A norma consubstanciada no art. 75 do texto constitucional torna, necessariamente, extensíveis aos Estados-membros as regras nele fixadas.



    [...]



    - A Carta Federal, ao delinear o modelo de organização do Tribunal de Contas da União, extensível, de modo cogente e imperativo, à organização e composição dos Tribunais de Contas locais, prescreve, no seu art. 73, § 2º, incisos I e II, que os componentes da Corte de Contas serão escolhidos na proporção de 1/3 pelo Chefe do Poder Executivo e de 2/3 pelo Poder Legislativo. Observando-se tal relação de proporcionalidade, os Tribunais de Contas estaduais deverão ter quatro Conselheiros eleitos pela Assembleia Legislativa e três Conselheiros nomeados pelo Chefe do Poder Executivo do Estado-membro. Dentre os três nomeados pelo Chefe do Poder Executivo estadual, apenas um será de livre nomeação do Governador do Estado. Os outros dois deverão ser nomeados pelo Chefe do Poder Executivo local, necessariamente, dentre ocupantes de cargos de Auditor do Tribunal de Contas (um) e de membro do Ministério Público junto à Corte de Contas local (um). (grifei)



     



    Esse entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula 653/STF, que tem a seguinte redação:



    “No Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.”



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 717.424, Rel. Min. Marco Aurélio, (Tema 652 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que:



     “É inconstitucional a nomeação, pelo Chefe do Executivo, de membro do Ministério Público especial para preenchimento de cargo vago de Conselheiro de Tribunal de Contas local quando se tratar de vaga reservada à escolha da Assembleia Legislativa, devendo-se observar a regra constitucional de divisão proporcional das indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo.”



    No julgamento, foi reiterado o entendimento de que a composição do Tribunal de Contas deve ser formada pela divisão proporcional heterogênea das cadeiras entre o Poder Legislativo e o Executivo, devendo ser este o primeiro critério a ser observado nas indicações, conforme constou no voto do relator:



    [...] O Tribunal definiu tratar-se de regras sucessivas: primeiro, observa-se a proporção de escolha entre os poderes para, apenas então, cumprirem-se os critérios impostos ao Executivo, não havendo exceção a tal sistemática,[...]. 



    Na hipótese dos autos, as informações prestadas pelo TCE/AL dão conta de que a composição atual do referido tribunal é formada por:



    - 3 (três) Conselheiros indicados pelo Governador do Estado:



    Otávio Lessa de Geraldo Santos (Livre Escolha) - Nomeação em 22.04.2002;



    Rodrigo Siqueira Cavalcante (Membro do MP junto à Corte de Contas) - Nomeação em 10.07.2017 - por força de decisão judicial transitada em julgado no MS 0804944-59.2015.8.02.0000; e 



    Anselmo Roberto de Almeida Brito (Ocupante de cargo de Auditor do Tribunal de Contas) - Nomeação em 23.09.2011; e 



    - 3 (três) Conselheiros indicados pela Assembleia Legislativa do Estado:



    Fernando Ribeiro Toledo - Nomeação em 30.12.2014;



    Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque - Nomeação em 26.11.2007; e



    Maria Cleide Costa Beserra - Nomeação em 16.07.2008.



- 1 (uma) vaga aberta desde 05 de agosto de 2020: 



    Aposentadoria do Conselheiro Cícero Amélio da Silva.



    Verifica-se que, na composição atual do Tribunal de Contas de Alagoas, constam apenas seis Conselheiros, com indicação homogênea de três membros pelos Poderes Legislativo e Executivo. Nesse sentido, considerando que quatro vagas devem ser destinadas à indicação do Poder Legislativo, a que se encontra atualmente aberta deve ser preenchida por sua indicação. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para consignar que é de competência da Assembleia Legislativa a indicação do nome do futuro ocupante da vaga aberta para Conselheiro no Tribunal de Contas de Alagoas. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator